Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-50.2022.8.11.0111
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000507-50.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DAIANNE CARDOSO GUINDANI - CPF: 025.082.121-48 (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), JULIANO ANDRE BONETE GUINDANI - CPF: 987.480.251-00 (RECORRIDO), IVONE MARIA REICHERT CARDOSO - CPF: 912.757.091-68 (RECORRIDO), EVANIO CARDOSO - CPF: 408.838.509-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AGÊNCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – ALTERAÇÃO DE VOO DURANTE O PERÍODO DO COVID-19 – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - REEMBOLSO PARCIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 33 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PLEITO INICIAL PROCEDENTE MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Súmula no 33 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, prevê que: “
A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda
”.

2
. Para que seja imputada a responsabilidade civil das reclamadas (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3.
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para condenar: (...) “
1)
Condenar
as Requeridas,
de forma solidária,
na reparação por danos materiais no valor de
R$ 7.627,36 (sete mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. 2)
Indeferir
o pedido de danos morais
”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos declinados na inicial, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização a titulo de danos materiais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Insta salientarmos que a
Súmula no 33 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso disciplina que a
responsabilidade da agência de turismo é limitada a intermediação da venda de passagem aérea e emissão da mesma, sendo somente parte ilegítima na hipótese de remarcação de passagens aéreas emitidas que não é o caso, devido o objeto deste litígio se tratar de pacote turístico.

6.
A Lei n° 14.034/2020
(
Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19; e altera as Leis n os 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 12.462, de 4 de agosto de 2011, 13.319, de 25 de julho de 2016, 13.499, de 26 de outubro de 2017, e 9.825, de 23 de agosto de 1999
) prevê em seu artigo 3° que: “

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021) § 1o

Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2o

Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3o

O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021) § 4o O crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro. § 5o O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos arts. 230 e 231 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986. § 6o

O disposto no § 3o deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7o O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021) § 8o

Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1o deste artigo
”.

7.
Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), conforme demostrado na sentença atacada, vejamos:
A controvérsia reside em relação ao pedido de reembolso do valor pago, haja vista que a Reclamante alega ter recebido apenas R$ 2.395,22 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) e a Reclamada AZUL diz ter efetuado o reembolso total do valor pago. O art. 3° da Lei 14.034/2020 estabelece que o reembolso ao consumidor por voo cancelado, no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, deve se efetivar no prazo de 12 meses a contar da data do cancelamento do voo. Conforme se exume dos autos, o voo foi cancelado em 11/01/2021, o que demonstra já ter ultrapassado o prazo legal para o reembolso, fazendo jus a Autora a restituição do valor devidamente corrigido. A alegação da Reclamada DECOLAR em atribuir a responsabilidade pelo reembolso a terceiro (companhia de aviação) não exclui a sua responsabilidade pelo evento, haja vista que por pertencer a cadeia de consumo, responde de forma solidária. Conquanto tenham as Reclamadas alegado que não praticaram, ato ilícito, na oportunidade da apresentação da Contestação, não apresentaram qualquer documento apto a provar que restituíram, de forma integral, o valor pago pelos Autores pelos bilhetes ou qualquer causa excludente de sua responsabilidade no evento danoso. Portanto, não restam dúvidas que com suas condutas as reclamadas acabaram por praticar ato ilícito, pois providenciaram apenas parcialmente o reembolso devido a parte Autora no prazo legal, restando pendente o valor remanescente. No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, visto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Desse modo, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável a comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito”.

8. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. PANDEMIA COVID-19. DEMORA NO REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1007423-05.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

9. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus a ser restituída na quantia efetivamente paga de R$ 7.627,36 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), conforme demostrado na sentença atacada.

10. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

11. No que tange ao dano moral não restou caracterizado, na medida em que o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral (
conforme já decido nesta Turma
Recursal, dentre os julgados, menciono N.U 1036109-41.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

12.
Sentença mantida.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Por todo o exposto,

monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

15.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024